Tribunal: TJBA
Processo: 8001277-89.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001277-89.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CELIA AUREA BARROS PEREIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DE ALMEIDA LIMA, JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA P
Ú
BLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO VINCUL
A
DA AO PMAQ - AB. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENT
E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública do Município de Cachoeira contra sentença que julgou improcedente seu pedido de condenação do ente municipal ao pagamento de parcelas retroativas da gratificação vinculada ao Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação, pela autora, dos fatos constitutivos de seu direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia consiste em definir se a servidora apelante faz jus ao recebimento da gratificação PMAQ-AB, supostamente suprimida de forma indevida, e a quem compete o ônus de provar o preenchimento (ou não) dos requisitos legais para a percepção da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à gratificação encontra amparo tanto na Portaria nº 1.654/2011 do Ministério da Saúde, que instituiu o programa em âmbito nacional, quanto na Lei Municipal nº 995/2013, que regulamentou o pagamento do incentivo aos servidores do Município de Cachoeira, vinculando a verba aos repasses federais e a critérios de desempenho.

4.
Uma vez que a apelante comprovou sua condição de servidora da área da saúde e o vínculo com a Atenção Básica, cabia ao Município Apelado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como o não atingimento das metas de desempenho ou sua não participação em equipe vinculada ao programa.

5.
O Município não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a alegações genéricas de que a servidora não preenchia os requisitos e de que enfrentava dificuldades orçamentárias. A omissão da Administração em realizar e apresentar as avaliações de desempenho não pode prejudicar o direito da servidora, legalmente instituído.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido, condenando-se o Município ao pagamento dos valores retroativos da gratificação, a serem apurados em liquidação de sentença, com a dedução de eventuais parcelas já quitadas.

Tese de julgamento:

“
1. A servidora pública municipal tem direito à gratificação do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), prevista em lei municipal, cabendo ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito. 2. A omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho, condição para o pagamento da verba, não pode obstar o direito da servidora.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, § 4º, II, e 373, II. Lei Municipal nº 995/2013, do Município de Cachoeira. Portaria nº 1.654/2011 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 80006177120188050034, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2025. TJ-BA - Apelação: 80000807020218050034, Relator: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2025.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
8001277-89.2023.8.05.0034
, em que
é
apelante
CELIA AUREA BARROS PEREIRA
e apelado
MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA